Tribunal: TCU
Processo: 025.110/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7574/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação de autoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE-ES, fundada em informações encaminhadas pelo Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Estado do Espírito Santo - Sinduscon-ES, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na concorrência 4/2013, conduzida pela Prefeitura Municipal de São Mateus - ES com o objetivo de selecionar empresa para a execução de obras de canalização de córrego e construção de galeria de drenagem de águas pluviais com recomposição de pavimento em áreas urbanas do mesmo município a serem custeadas com recursos repassados pelo então Ministério da Integração Nacional, ao abrigo do Convênio 767162/2011, no montante previsto de aproximadamente R$ 10,94 milhões, dos quais aproximadamente R$ 5,47 milhões foram transferidos até junho de 2014 (última transferência). Considerando que nove dos dez indícios de irregularidades descritos tinham relação com restrições ao caráter competitivo do certame, e o último com deficiências observadas no projeto básico (§ 3.1 da instrução, peça 38); Considerando que todos os indícios foram adequadamente analisados pela unidade técnica (§§ 3.2.1 a 3.2.51 da instrução, peça 38), após o que concluiu pela subsistência de irregularidades em oito deles, todos relacionados a restrição ao caráter competitivo da licitação (§§ 4.1 e 4.2 da instrução, peça 38); Considerando, entretanto, que os gestores responsáveis por essas irregularidades já foram apenados pelo TCE-ES (§§ 4.3 a 4.5 da instrução, peça 38); Considerando, ademais, que, após analisar os preços de 21 serviços constantes da planilha orçamentária, correspondentes a 92% do valor orçado, confrontando-os com os respectivos preços paradigmas constantes do SINAPI, a unidade técnica concluiu pela inexistência de sobrepreço (§§ 3.3.1 a 3.3.4 e 4.7 da instrução, peça 38), conclusão essa a que também chegou o Ministério Público Federal no Inquérito Civil 1.17.003.00072/2014-88 (§§ 3.4.1 a 3.4.13 e 4.8 da instrução, peça 38); Considerando as propostas uniformes da unidade técnica no sentido de que seja dada ciência à prefeitura Municipal de São Mateus - ES a respeito das irregularidades identificadas (§ 4.6 da instrução e pareceres do diretor e do secretário da unidade técnica); Considerando, por fim, que o empreendimento objeto da concorrência sob análise encontra-se paralisado desde dezembro de 2014, com execução física em torno de 51%, em razão da necessidade de alteração do projeto originalmente concebido (§ 4.9 da instrução, peça 38); Considerando as propostas uniformes da unidade técnica no sentido de que seja dada ciência à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Desenvolvimento Regional acerca da paralização do empreendimento e do risco potencial de perda de funcionalidade da parcela executada das obras (§ 4.9 da instrução, peça 38), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Prefeitura Municipal de São Mateus/ES, nos termos do art. 7o da resolução TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, todas relacionadas ao estabelecimento de condições ilegais, observadas no edital da concorrência 4/2013, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: b.1) exigência de atestados de capacidade técnica referentes a itens de serviço de baixa relevância financeira no âmbito do certame (item 3.1.5.3 do edital), em afronta aos art. 37, inciso XXI, da CF/88; inciso I, do § 1o do art. 3o e § 1o, inciso I, do art. 30 da Lei 8.666/1993; b.2) estipulação de vistoria técnica obrigatória (item 3.1.5.4 do edital), em afronta ao art. 30, caput, e inciso III, da Lei 8.666/1993; b.3) exigência de registro e quitação em entidade de classe local (item 3.1.5.1 do edital), em afronta ao inciso I, do § 1o do art. 3o e inciso I, do art. 30 da Lei 8.666/1993 e art. 1o da Lei 6.839/1980; b.4) adoção de índices contábeis fora dos padrões sem apresentação de justificativas técnicas (item 3.1.4.4 do edital), em afronta ao art. 31, § 5o, da Lei 8.666/1993; b.5) exigência cumulativa de capital social mínimo e garantia de proposta (itens 3.1.4.1 e 3.1.4.5 do edital), em afronta ao art. 31, § 2o, da Lei 8.666/1993 e Enunciado Sumular 275 do TCU; b.6) exigência de entrega antecipada de garantia de proposta (item 3.1.4.5.1 do edital), em afronta aos arts. 3o, § 1o, inciso I; 4o; 21, §2o; 31, inciso III; 40, inciso VI, e 43, inciso I, da Lei 8.666/93; b.7) exigência de credenciamento para retirada do edital (item 1.3 e subitens do edital), em afronta ao art. 3o, § 3o, da Lei 8.666/1993. b.8) ausência de indicação da data base e do índice de reajuste, em afronta ao art. 40, inc. XI, da Lei 8.666/1993; e ainda que: b.9) caso o contrato celebrado com a empresa executora das obras do Convênio 767162/2011 venha a ser aditivado nos moldes previstos nas propostas realizadas pela Prefeitura de São Mateus/ES, por força de alterações na planilha físico-financeira propostas pela contratante, poderá haver superfaturamento resultante da redução do desconto incialmente ofertado, da ordem de 0,4%, com afronta ao Decreto 7983/2013, art. 14. c) dar ciência à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Desenvolvimento Regional, nos termos do art. 7o da resolução TCU 265/2014, sobre a paralisação das obras do Convênio 767162/2011, desde o dia 19/12/2014, encontrando-se cerca de 51% executadas, em virtude de intercorrências devidas à necessidade de alteração do projeto originalmente concebido e da potencial ausência de funcionalidade da parcela executada das obras, caso inconcluso o empreendimento; d) arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 025.110/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE-ES 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Mateus - ES 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há.